Tribunal: TJMT
Processo: 0000418-24.2020.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000418-24.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 707.090.811-38 (APELANTE), ROSA MARIA DE SOUZA MACEDO - CPF: 459.143.381-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RÉU IMPEDIDO DE ACOMPANHAR O DEPOIMENTO
DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – SOLENIDADE REALIZADA POR MEIO DE VÍDEO CONFERÊNCIA – DEFESA PRESENTE NA SOLENIDADE VIRTUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA ESFERA POLICIAL – DESCABIMENTO – INDIVÍDUO PERSEGUIDO E DETIDO EM FLAGRANTE AINDA NA POSSE DA
RES
SUBTRAÍDA – DECLARAÇÕES SEGURAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE PERTINÊNCIA – AUMENTO DESPROPORCIONAL – PERDIMENTO DE
BEM – PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO DEVE, PRIMEIRO, SER SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Observando-se que o magistrado singular realizou audiência de instrução por meio de vídeo conferência, na qual foi ouvida a vítima, contando com a participação da defesa do acusado, descabe falar em violação ao devido processo legal, pelo fato de não ser permitido ao acusado acompanhar o depoimento da vítima, pois, de acordo com a regra prevista no artigo
217
do
Código de Processo Penal,
a tomada dos testemunhos pode se dar na ausência dos réus do recinto, quando a vítima se diz amedrontada, além do que o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas ou vítimas somente pode ser realizado pela defesa técnica – e não pela pessoa do próprio réu.

Insustentável o pedido absolutório baseado em nulidade de reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial, mormente porque este procedimento é irrelevante frente as declarações da testemunha presencial que perseguiu o indivíduo e obteve êxito em localizá-lo e detê-lo com a ajuda de populares, ainda na posse dos pertences subtraídos da vítima.

Merece ser reduzida a reprimenda basilar, pois apesar de validamente considerados os maus antecedentes, o aumento superior a fração de 1/6 se mostra desproporcional e em dissonância ao atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

A discussão a respeito do perdimento da bicicleta do apelante deve ser submetida ao crivo do Juízo de origem, ainda mais quando não há nos autos nenhuma prova de propriedade ou de origem lícita do aludido bem, o
bservando-se os termos do artigo 120 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cristiano Gomes dos Santos
, nos autos da ação penal n. 418-24.2020.811.0011 (código 275141), que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157,
=-
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 70 dias-multa.

Irresignado, apela a este sodalício, por intermédio da Defensoria Pública estadual, almejando em suas razões recursais (Id 67353009), preliminarmente, que seja declarada a nulidade da audiência de instrução, tendo em vista que o magistrado singular o impediu de acompanhar a oitiva da vítima, ainda que na forma de videoconferência, o que caracteriza, na sua ótica, violação ao disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo,
por entender que as provas produzidas nos autos são insuficientes para sustentar a condenação imposta, sobretudo porque o reconhecimento efetuado pela vítima e testemunha, na fase inquisitorial, não obedeceu ao comando previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pede a redução da pena-base, e, por fim, que seja afastada a declaração de perdimento da bicicleta.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id 67353016), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Apelação Criminal — Roubo [art. 157, caput, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Preliminarmente, requer nulidade em razão do impedimento do recorrente de acompanhar o depoimento da vítima – Inviabilidade – Medida justificada, inteligência do art. 217 do CPP – Pretendida reforma da sentença a fim da absolvição. Subsidiariamente, retificação da dosimetria da pena e; afastamento do perdimento da bicicleta – Impossibilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id 69885455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,

Cristiano Gomes dos Santos
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 70 dias-multa.

De acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que, por volta das 9h30min, do dia 7.2.2020, na rua Antônio Tavares, Centro, no município de Mirassol D’Oeste,
Cristiano Gomes dos Santos
, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes no valor em dinheiro de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e um celular da marca LG, do estabelecimento comercial denominado “Mini Bazar Estrela”, assim vitimando Rosa Maria de Souza Macedo.

Comprovou-se até então que o ora apelante, da data dos fatos, ingressou no referido estabelecimento comercial, trajando camiseta azul, bermuda jeans, chinelos e boné, ocasião em que anunciou o assalto, com a mão embaixo da camisa, e determinou que a cliente Catiane da Silva Fernandes Moura e a vítima fossem para os fundos do comércio. Ato contínuo, teria exigido o dinheiro da vítima, ocasião em que ela entregou sua bolsa contendo R$ 180,00 (cento e oitenta reais), e, antes de se evadir do local, ainda subtraiu um aparelho celular da marca LG que se encontrava em cima do balcão do estabelecimento comercial.

Todavia, ele foi perseguido pelas ruas daquela cidade, e, após ser derrubado por uma das vítimas, tentou se desfazer dos bens subtraídos e se evadir, porém, foi contido por populares.

Irresignado com o édito condenatório, apelou a este sodalício.

Na insurgência defensiva, arguiu a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, alegando o prejuízo sofrido pela negativa de acompanhar o depoimento da vítima, ainda que na forma de videoconferência, o que caracteriza, na sua ótica, violação ao disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal.

Contudo, é evidente que não assiste razão alguma no inconformismo.

Como bem já rechaçado pelo magistrado singular na sentença hostilizada:

“Ademais, o art. 7°, § 2°, III, da Resolução n. 329, de 30 de julho de 2020, do CNJ, autoriza a oitiva da testemunha, na forma do art. 217, do CPP, quando essa informar que a visualização do réu lhe causa humilhação, temor, ou sério constrangimento, sendo este exatamente o caso dos presentes autos.

Insta ainda consignar que, em que pese argumentar que a manutenção do réu na sala de audiência era perfeitamente viável no caso concreto, verifico que a permanência deste no recinto prejudicaria de todo modo a tomada do depoimento da vítima.

Isso porque, a intimidação que causa na vítima é a presença do réu no seu depoimento, ouvindo o que esta fala e vendo seu rosto, fato indiferente ao modo de audiência, seja presencial, seja virtual, a vítima não deseja ser vista e ouvida pelo réu.

Furtar do conhecimento da vítima o fato de que o réu se encontrava no ambiente virtual durante a inquirição desta é ato temerário que não se compatibiliza com o Código de Processo Penal. Desta feita, uma vez cientificada a vítima que o réu estaria presente no ambiente virtual, o temor e o constrangimento causados por tal informação prejudicariam demasiadamente a colheita do depoimento, em especial se verificada a condição de pessoa idosa da ofendida, a qual chegou a relatar ao final de seu depoimento o nervosismo para depor durante a instrução do feito.

Por fim, é também de se destacar que, desacompanhada de prova concreta do efetivo prejuízo, a alegação abstrata de que a retirada do réu da sala de audiências causou prejuízos a sua defesa impede o reconhecimento da nulidade perseguida.”
(Id 67353003, p. 2).

Outro não é o entendimento a ser seguido.

Denota-se que não há falar em qualquer violação ao devido processo legal, e muito menos que tenha ocorrido cerceamento de defesa e prejuízo ao contraditório.

Sabe-se que estamos vivenciando momento de pandemia mundial, relativa ao surgimento da Covid-19, e, para evitar o crescimento de contágio da doença foram adotadas diversas medidas, inclusive dentro do sistema judiciário, como suspensão de audiências presenciais.

Contudo, no caso dos autos, a autoridade judiciária empreendeu esforços, designou e realizou audiência de instrução por meio de vídeo conferência, nos termos do Provimento n. 15, de 10.5.2020, deste Tribunal de Justiça, na qual contou com a participação do acusado e sua defesa.

Importante elucidar que, ainda que não estivéssemos vivenciando a problemática da pandemia mundial, sabe-se que, de acordo com a regra prevista no artigo
217
do
Código de Processo Penal,
a tomada dos testemunhos pode se dar na ausência dos réus do recinto, ainda que presentes ao ato, ou seja, mesmo que ele tivesse sido regularmente conduzido para a audiência presencial, isso não significaria que iria efetivamente presenciar as falas das testemunhas.

Além disso, sabe-se que o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas e vítimas somente pode ser realizado pela defesa técnica – e não pela pessoa do próprio réu. Como dito, a defesa se encontrava presente no ato processual e teve a ampla oportunidade de questionar as testemunhas e vítimas ouvidas na ocasião, além do próprio réu.

Assim, além de não haver violação ao devido processo legal, a defesa nem souber precisar em suas razões recursais em que ponto residiria o eventual prejuízo ao ora apelante.

Portanto, sem delongas,
rejeito a preliminar
arguida.

No mérito, a defesa busca a absolvição, sustentado que não foram produzidas provas suficientes que possam justificar o édito condenatório.

Melhor sorte não assiste à defesa nesse tocante.

A materialidade delitiva, embora não seja questionada, está devidamente comprovada, por meio do boletim de ocorrência (Id 67352988, pp. 1-2), auto de avaliação indireta (Id 67352991, p. 2) e relatório policial (Id 67352995, pp. 1-4).

No que diz respeito à autoria delitiva, apesar de a defesa insistir na absolvição, o conteúdo fático-probatório dos autos reflete que a prova produzida é segura e coerente, se mostrando apta para o juízo de inculpação contra o apelante.

Ressai dos autos que após a prática delitiva o apelante tentou foragir do local, mas foi perseguido pela testemunha Catiane da Silva Fernandes Moura, que o encontrou ainda na posse do aparelho celular e contando o dinheiro subtraído da vítima.

Confira-se suas declarações inquisitoriais:

“QUE um homem moreno claro, gordinho, trajando camiseta azul, bermuda jeans, chinelos e boné, entrou na loja com a mão debaixo da camiseta, anunciando assalto; QUE o mesmo a empurrou, levando a declarante e dona Rosa para os fundos da loja; QUE o bandido ficou o tempo todo com a mão debaixo da camiseta como se estivesse armado; QUE ele exigiu dinheiro, então dona Rosa lhe entregou uma bolsinha contendo dinheiro e ele pegou o celular dela que estava sobre o balcão; QUE viu quando o ladrão estava indo embora e percebeu quando ele tirou a mão debaixo da camiseta, sendo que não havia nenhuma arma com ele; QUE pegou sua motocicleta e foi atrás do bandido encontrando-o em cima de uma bicicleta, parado debaixo de uma árvore, contando dinheiro; QUE de imediato “fechou” o ladrão, que saiu disparado de bicicleta e a declarante o acompanhou; QUE este lhe ameaçou dizendo que ia lhe dar um tiro se não parasse de segui-lo; QUE o fechou por várias vezes com intuito de pará-lo, até derrubá-lo na lateral do Centro Comunitário, sendo que ele jogou o dinheiro e o celular roubado de dona Rosa no chão; QUE enquanto a declarante recolhia o dinheiro e o celular, o suspeito fugiu novamente; QUE a funcionária do Mini Bazar Estrela estava passando pelo local, então entregou o dinheiro e o celular para ela devolver para dona Rosa; QUE pegou sua motocicleta e foi atrás do suspeito novamente, mas ele havia sido contido por outras pessoas perto do Posto Fama; QUE buscou dona Rosa e levou onde o suspeito estava para que pudesse reconhece-lo; QUE dona Rosa passou mal e foi levada para o Hospital Samuel Greve pelos policiais militares que atenderam a ocorrência; QUE reconhece CRISTIANO GOMES DOS SANTOS como o ladrão que roubou dona ROSA.” (Id 67352990, pp. 2-3).

A versão dada pela testemunha Catiane da Silva foi corroborada ainda na fase extrajudicial pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e pela vítima Rosa Maria de Souza Macedo, consoante os termos anexos (Id 67352988, pp. 4-5, e Id 67352989, pp. 4-5).

Ademais, as declarações vistas na fase inquisitorial foram devidamente corroboradas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dando a certeza necessária acerca da autoria delitiva atribuída ao apelante
Cristiano Gomes dos Santos
.

Basta uma breve análise do conteúdo das declarações já transcritas na sentença hostilizada para se concluir que a negativa de autoria, além de isolada não merece qualquer credibilidade quando confrontada com as demais declarações constantes nos autos.

Por oportuno, reporto-me aos trechos relevantes das mencionadas declarações já transcritas na sentença hostilizada:

“Neste sentido, a vítima Catiane da Silva de Moura relatou em juízo que estava no estabelecimento comercial fazendo compras, ocasião em que o denunciado chegou com a mão embaixo da camisa, empurrou a depoente, subtraiu o celular do balcão e exigiu a abertura do caixa, tendo a vítima Rosa atendido a exigência e entregado o dinheiro do caixa ao denunciado. A depoente ainda relatou que perseguiu o denunciado pelas ruas desta Comarca, ocasião em que este tentou se desvencilhar da res furtiva, tendo a depoente recolhido os bens e prosseguido na perseguição. Ademais, a depoente ainda relatou que logrou êxito em derrubar o denunciado da bicicleta próximo ao Centro Comunitário, ocasião em que populares lhe ajudaram a conter o réu até a chegada da polícia. A depoente ainda relatou que a vítima Rosa também reconheceu o denunciado naquela data e chegou a passar mal. Por fim, apesar da negativa veemente do acusado, a vítima tornou a afirmar que com certeza que o réu foi o autor do crime ora apurado.

A vítima Rosa Macedo relatou de modo detalhado em juízo todo o ocorrido. Segundo a depoente, o denunciado entrou em seu estabelecimento comercial com a mão embaixo da camiseta, empurrou a cliente Catiane, anunciou o assalto e subtraiu um celular e da quantia de R$ 185,00, evadindo-se logo em seguida. Ademais, a vítima relatou que Catiane foi atrás do ladrão e conseguiu detê-lo, tendo ainda recuperado os bens subtraídos. Por fim, a depoente ainda confirmou o reconhecimento feito em sede inquisitorial, afirmando que o indivíduo capturado é o mesmo que praticou o crime ora apurado e que este chegou a pedir desculpas pelo crime no momento da prisão.

No mesmo sentido, os Policiais Militares Fabio da Costa Leite e Ranner Goncalves relataram em juízo de modo detalhado todo o ocorrido. Conforme consta das mídias colhidas em audiência de instrução, os depoentes relataram que foram acionados via “CIOSP” para atender uma ocorrência de roubo. Ainda segundo relato dessas testemunhas, o chamado em questão dava conta de que populares estavam contendo o denunciado para evitar sua fuga, visto que este teria acabado de cometer um assalto a um estabelecimento comercial. Ainda segundo os depoentes, lhes foi informado pelos populares e vítimas que o denunciado havia assaltado a loja e empreendido fuga em uma bicicleta. No entanto, segundo os policiais, uma das vítimas passou a perseguir o acusado com uma moto, tendo logrado êxito em alcançá-lo e detê-lo com a ajuda de populares. Ante isso, os depoentes relataram que conduziram as partes até a Delegacia, tendo as vítimas reconhecido e confirmado que o autor do delito seria o denunciado Cristiano. Por fim, insta consignar que o Policial Militar Fabio da Costa Leite ainda relatou em juízo que o próprio acusado confessou a autoria do delito em questão no momento de sua condução.

Assim, além dos documentos acostados aos autos, os depoimentos colhidos em audiência são uníssonos e comprovam que o denunciado praticou o delito ora apurado. Neste sentido, destaca-se que as duas pessoas ameaçadas no momento da ação reconhecem o denunciado como autor do crime e indicam que ele adentrou no estabelecimento comercial “Mini Bazar Estrela” com a mão embaixo da camisa para amedrontar as vítimas, exigiu a entrega de dinheiro e ainda subtraiu um celular que estava sob o balcão, evadindo-se logo em seguida. Ademais, é de destacar que os depoimentos prestados pelos policiais é consonante e confirma a versão apresentada pelas vítimas, comprovando-se a autoria delitiva do crime em análise.” (Id 67353003, p. 2).

Verifica-se, a bem da verdade, que, ante as provas a respeito da autoria delitiva, a defesa nem sequer soube especificar em suas razões recursais qualquer ponto duvidoso ou contravertido tratado na sentença condenatória, tentando apenas desqualificar o procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial.

Contudo, como amplamente visto dos autos, o procedimento de reconhecimento fotográfico foi irrelevante, no caso específico dos autos, porquanto comprovou-se que o apelante foi perseguido pela testemunha Catiane da Silva logo após a prática delitiva, a qual descreveu inclusive suas vestes, além do que ele foi encontrado ainda na posse dos pertences subtraídos da vítima, e, logo após, detido por populares.

Convém esclarecer que o apelante nem sequer estava com o rosto coberto no momento da prática delitiva, o que torna clarividente que a testemunha não cometeu qualquer equívoco em perseguir pessoa errada, e tão pouco em apontá-lo como o autor do crime em comento.

Diante dessas circunstâncias, não há falar em fragilidade probatória, sobretudo porque não foi apontado pela defesa nenhum indício de que a testemunha ouvida estivesse faltando com a verdade, ou inventando estória inverídica com o intuito de prejudicar o apelante.

Com essas considerações, entendo que a condenação de
Cristiano Gomes dos Santos,
pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
, do Código Penal, deve ser mantida.

Alternativamente, a defesa pede que seja reduzida a reprimenda basilar, tendo em vista que, apesar de considerados os maus antecedentes, o
quantum
majorado seria desproporcional.

Entendo pertinente o inconformismo.

De fato, a reprimenda basilar foi majorada em 9 meses, tão somente em razão dos maus antecedentes. Veja-se:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal a espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação na ação penal de cod. 116173, da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, transitada em julgado em 06.05.2011, não havendo que se falar em desnaturação dos maus antecedentes em razão do decurso de prazo depurador, conforme entendimento exarado do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 593818;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns a espécie;

f) Circunstâncias: normais à espécie;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

A vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.”
(Id 67353004, p. 1).

O
Código Penal
não estabelece valor fixo para cada circunstância judicial valorada negativamente. Todavia, insta ressaltar que em virtude de não haver parâmetros pré-definidos no Código Penal para fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de que as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do citado
Codex
possuem o mesmo grau de importância, utilizando, destarte, um patamar imaginário de 1/8 para cada uma delas valorada negativamente – podendo-se chegar até mesmo a 1/6, ante a necessidade de maior reproche –, a incidir sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo (ou seja, entre o mínimo e o máximo).

Portanto, a meu ver, entendo que diante da realidade apresentada nos autos, a pena-base merece ser majorada em 1/6, que perfaz 8 meses de reclusão.

A propósito, destaco o entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. Em regra, para o cálculo da pena-base (artigo 59 do CP) deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Não havendo fundamentação para que se aplique tal fração em patamar superior, a dosimetria deve ser redefinida para se adequar ao posicionamento dominante. (...).” (TJ/DF –0000457-69.2019.8.07.0010 – 2ª Turma Criminal – Relator: Robson Barbosa de Azevedo – julgado em 28.5.2020).

Assim, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Ante a incidência das duas agravantes levadas a efeito na sentença condenatória (art. 61, I e II, “h”, CP), fixo a pena intermediária em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras de pena.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de afastamento da decretação de perdimento da bicicleta que estava com o apelante, entendo
que
não é possível atender ao pleito nesta esfera recursal, pois trata-se de bem que não foi discutida a propriedade no Juízo de origem, além de que não há nenhuma documentação comprobatória de propriedade e tão pouco de origem lícita.

Dessarte, entendo que a questão deve ser submetida ao crivo do Juízo singular, observando-se os termos do artigo 120 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para reduzir a reprimenda basilar, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Cristiano Gomes dos Santos
em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021